Tribunal: STF
Processo: ARE 1485451
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Mogi das Cruzes/SP formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO - Ação ordinária - Mogi das Cruzes - Pagamento de décimo terceiro salário e um terço de férias referente ao período em que exerceu o cargo de Vereador na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - Possibilidade - Compatibilidade da remuneração mediante subsídio com o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário - Desnecessidade de lei municipal regulamentadora do direito ao décimo terceiro salário e férias a agentes públicos remunerados por meio de subsídio - Direitos sociais possuem aplicabilidade imediata - Precedentes - Recurso provido. 



    Sustenta, em síntese, ser “imprescindível, desta forma, lei específica a conferir e autorizar o pagamento das verbas pleiteadas na presente ação, sob pena de violar, frontalmente, o princípio da reserva legal”.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público Corte Regional (eDoc 28), foi apresentado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 30).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que opinou pelo provimento do agravo, para conhecer do extraordinário, dando-lhe provimento, em parecer assim resumido (eDoc 38):



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Agente político. Vereador. Décimo-terceiro salário e terço de férias constitucional. Violada a autoridade de decisão firmada no RE 650.898 (TEMA 484). Discutido no paradigma a compatibilidade do regime remuneratório de subsídio com o pagamento de décimo terceiro salário e terço de férias. Sem abertura para o pagamento indiscriminado das referidas verbas. Necessidade de previsão em legislação infraconstitucional local. Matéria dentro do espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Acórdão recorrido que vai de encontro ao entendimento adotado por esse Supremo no RE 650.898. Parecer pelo provimento do agravo, para conhecer do extraordinário, dando-lhe provimento. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 650.898 RG, Redator para o acórdão o ministro Roberto Barroso (Tema n. 484), cuja ementa transcrevo abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.



    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.



    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.



    3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.



    4. Recurso parcialmente provido. 



    Colho do voto proferido pelo ministro Roberto Barroso, por ocasião de referido julgamento, fragmento elucidativo, articulado nesses termos:



    17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. 



    Ministros de ambas as Turmas têm reiteradamente se manifestado nesse sentido, à semelhança do caso em apreço, quanto ao recebimento, por agente político, de décimo-terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, quando ausente lei local com previsão de pagamento de referidas verbas: RE 1.309.795, Relator o minha relatoria; ARE 1.209.879, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.219.007, Relator o ministro Marco Aurélio; RE 1.283.419, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.283.469, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e ARE 1.197.896 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber (esse último ementado nos termos a seguir, com meus grifos):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    Dessa forma, o acórdão recorrido está em desconformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário, conhecendo do recurso extraordinário a que ele se refere, e também dar-lhe provimento, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido em face do Município de Mogi das Cruzes.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente